Tribunal: TJSP
Processo: 2030860-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2030860-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Pitangueiras, em que é impetrante MARCO
AURÉLIO LEMES e Paciente GUILHERME FELIPE LIMA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030860-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.474
HABEAS-CORPUS No 2030860-52.2020 Jaboticabal
IMPETRANTE:
Marco Aurélio Lemes
PACIENTE:
GUILHERME FELIPE LIMA DE SOUZA
O Dr. Marco Aurélio Lemes, advogado, impetrou a presente
ordem de habeas-corpus, com pedido de liminar, em favor de
Guilherme Felipe Lima de Souza, aduzindo que está ele sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito Plantonista da
42a CJ da Comarca de Jaboticabal, eis que, preso em flagrante em 01
de fevereiro de 2020, por suposta prática de tráfico ilícito de
entorpecentes, teve convertida sua prisão em preventiva, em
despacho
não
fundamentado,
encontrando-se
indevidamente
encarcerado até a presente data, muito embora ausentes os
requisitos autorizadores da medida cautelar, ferindo-se, assim, o
princípio constitucional da presunção de inocência.
Alega o digno impetrante que o ora paciente é réu primário
e possui residência fixa.
Postula, pois, a liberdade provisória, com a aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão, expedindo-se Alvará de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030860-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Soltura.
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls.
109/110.
As informações solicitadas encontram-se às fls.113/114.
Os ilustres Drs. Procuradores de Justiça, no Parecer de fls.
117/119, opinaram pela denegação do "writ".
É O RELATÓRIO.
Denega-se a ordem.
É que, consoante as informações prestadas pela douta
autoridade apontada como coatora, o ora paciente foi denunciado por
suposta infração ao artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06.
Trata-se, o tráfico ilícito de entorpecentes, de crime
equiparado aos hediondos, a desmerecer qualquer tratamento
ameno, o que aconselha, em homenagem à prudência, a manutenção
da prisão cautelar, eis que presentes os pressupostos necessários
para tal benesse.
Com efeito, presente qualquer das hipóteses que autorizam
a prisão preventiva, estabelecidas pelos artigos 311 e 312 do Código
de Processo Penal
garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal, ou assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria -,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030860-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
é o quanto basta para a decretação da cautelar.
Essa avaliação é de ser feita pelo Juiz da causa, não se
podendo exigir dele, nesse momento, por óbvio a mesma certeza que
se exige para a condenação:
"(...)Princípio da confiança nos juízes próximos das
provas em causa, dos fatos e das provas, assim como meios de
convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro
reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao
decidir se decreta ou não a custódia preventiva" RTJ 64/77;
Também não pode ser acolhida a alegada falta de
fundamentação da r. decisão O MM. Juiz de Direito, ao contrário do
alegado pelo digno impetrante, apontou, ainda que de forma sucinta,
os motivos ensejadores da aplicação da medida cautelar bem como
da sua manutenção.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
"Tendo o decreto de custódia cautelar se fundado em
indícios suficientes de autoria e prova da existência do delito, a
que se acresce a necessidade de manter-se a ordem pública,
descogita-se, no caso, de constrangimento ilegal" (STJ - HC
32524/PR - Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - 5a Turma v.u. - j.
01/04/2004 - DJU 03/05/2004, pg. 196).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030860-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Convém anotar que, embora a Lei no 11.464/07 tenha
revogado parcialmente o artigo 2o da Lei no 8.072/90, excluindo a
vedação de liberdade provisória nos crimes hediondos, permanece a
exclusividade do Juiz de Direito analisar cada caso concreto e decidir
por conceder ou não a benesse.
Demais, embora a Lei no 12.403/2011 tenha trazido a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
não se pode desconsiderar a gravidade do delito e as circunstâncias
em que se deram os fatos, não se perdendo de vista, também, que
aquelas medidas, "in casu", mostram-se insuficientes e inadequadas.
Recomenda-se, assim, a manutenção da prisão cautelar, porque,
como já dito, alhures, existindo prova da materialidade do fato e
indícios suficientes de autoria, presentes os requisitos do artigo 312, é
o quanto basta para a adoção da medida extrema, não se podendo
arguir, por hora, desproporcionalidade entre a medida adotada e
eventual decisão condenatória futura.
A custódia cautelar da ora paciente revela-se, assim,
imprescindível não só para a manutenção da ordem pública e no
interesse da instrução criminal, como, ainda, para a garantia da
eventual aplicação da lei penal
Em suma, não há, ao menos, por enquanto, qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030860-52.2020.8.26.0000 -Voto no
6
constrangimento ilegal a ser afastado.
Denega-se, assim, a presente ordem.
POÇAS LEITÃO
Relator